Tribunal: TJPA
Processo: 0815054-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815054-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WELTON LOPES SOARES

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815054-35.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: WELTON LOPES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 489, §1º, DO CPC. VÍCIO DE
ERROR IN PROCEDENDO
. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Belo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão monocrática (Id 28755868) que, de ofício, declarou a nulidade de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau. A decisão anulada havia determinado a imissão na posse do imóvel em favor da ora agravante, no bojo de cumprimento de sentença, sem, contudo, apresentar a fundamentação jurídica e fática necessária para justificar tal medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão interlocutória de origem padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) saber se o Relator poderia declarar tal nulidade de ofício e de forma monocrática, sem violação ao princípio do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação das decisões judiciais é requisito constitucional de validade (art. 93, IX, da CF/88) e norma fundamental do processo civil (arts. 11 e 489, §1º, do CPC), destinando-se a garantir o controle da racionalidade do julgado e o exercício da ampla defesa.
4. No caso concreto, a decisão anulada limitou-se a citar o dispositivo legal (art. 538 do CPC) e determinar a imissão na posse, sem correlacionar os fatos da demanda ou as razões do convencimento do magistrado para a concessão da medida naquele estágio processual (Id 28755868 - Pág. 1).
5. A ausência de motivação configura vício de ordem pública e
error in procedendo
, permitindo o reconhecimento de ofício pelo Tribunal em qualquer grau de jurisdição.
6. A declaração de nulidade por falta de fundamentação, por ser vício estrutural do ato, autoriza a apreciação monocrática e dispensa a intimação prévia das partes quando não puder influenciar na solução de mérito da causa principal, conforme inteligência do Enunciado nº 03 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de decisão:
É nula a decisão judicial que deixa de expor os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento do magistrado, sendo dever do Tribunal declarar a nulidade de ofício por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 11, 489, §1º, 932, IV e 1.021; AgRg no REsp 251.049/SP (STJ); Enunciado nº 03 da ENFAM.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815054-35.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: WELTON LOPES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 29443695) interposto por
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a decisão monocrática (Id 28755868) que declarou, de ofício, a nulidade da decisão interlocutória de origem por ausência de fundamentação, determinando que o Juízo
a quo
proceda à reapreciação do pedido com a devida motivação.

Em suas razões (Id 29443695), a agravante sustenta que a decisão monocrática feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa por não ter sido ouvida previamente. Alega que a decisão de origem não era desprovida de fundamentação, pois estaria calcada em acordo homologado e transitado em julgado nos autos do processo nº 0818695-49.2022.8.14.0028. Aduz que o provimento jurisdicional pretendido possui natureza definitiva e não poderia ter sido anulado de ofício. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja mantida a ordem de imissão na posse.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanha o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

A insurgência da agravante não merece prosperar. A decisão monocrática ora fustigada (Id 28755868) foi clara e precisa ao identificar que a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau violou o dever constitucional de fundamentação.

Compulsando o ato judicial anulado, observa-se que o juízo de origem se limitou a proferir o seguinte comando:
"Ao teor do art. 538 do CPC, recebo a inicial e determino a imissão do autor na posse no imóvel"
. Não houve qualquer exposição, ainda que sucinta, sobre as premissas fáticas que justificariam a medida contra o réu/agravado, nem o enfrentamento dos requisitos para a antecipação dos atos executivos no cumprimento de sentença.

A fundamentação não é mera formalidade, mas garantia essencial do Estado Democrático de Direito. Conforme o
art. 489, §1º, do CPC
, não se considera fundamentada a decisão que se limita à indicação ou reprodução de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa. No caso, a falta de exposição racional dos motivos impediu inclusive o pleno exercício recursal pela parte adversa, que se viu diante de uma ordem de despejo sem saber as razões jurídicas de seu acolhimento.

Quanto à alegação de violação ao contraditório, reitero que a nulidade por falta de fundamentação é matéria de ordem pública. Nos termos do
Enunciado nº 03 da ENFAM
, é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução, o que se aplica à declaração de nulidade absoluta por vício formal extrínseco da decisão recorrida.

O fato de existir um acordo prévio homologado (mencionado pela agravante no Id 29443695) não supre a necessidade de o magistrado, no momento em que profere a decisão de imissão na posse, fundamentar o motivo pelo qual está acolhendo o pedido naquele momento específico e contra aquela parte. A fundamentação deve constar no corpo do ato decisório e não pode ser "presumida" ou buscada fora dele.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar nulo o julgado que carece de motivação,
vide infra:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE CONCISA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 542, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL PROCESSADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N.º 9.756/98, ESGOTADA A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. I - É desnecessária a reiteração de pedido de apreciação de recurso especial, cujo destrancamento havia sido requerido em agravo de instrumento processado antes do advento da Lei n.º 9.756/98 (tempus regit actum), inexistindo afronta ao art. 542, § 3°, do Código de Processo Civil.
II - A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.

III - Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
IV - Agravo a que se nega provimento. (AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246) (Destaquei)

Assim, correta a decisão monocrática que anulou o ato por
error in procedendo
, garantindo a observância do art. 93, IX, da CF/88, sendo que a declaração de nulidade não é decisão desfavorável a qualquer das partes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026